Tribunal: TJDFT
Processo: 0712880-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712880-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO, ALFA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se às contrapartes para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, DF, em 14 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator